Tribunal: TJES
Processo: 0000446-29.2014.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Prestação de Serviços; Cobrança
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000446-29.2014.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA ANGEL LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos da Súmula 481, do e. STJ, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

II.
Na hipótese, embora afirme a sua hipossuficiência, a agravante, que em primeiro grau de jurisdição recolheu espontaneamente as custas iniciais, não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo, não se revelando suficiente para tal a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000446-29.2014.8.08.0029

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ANGEL LTDA

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno na apelação
cível interposto por CONSTRUTORA ANGEL LTDA em face d
e decisão que indeferiu o requerimento de assistência judiciária gratuita formalizado pela recorrente e determinou sua intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, §7º, do CPC/15.

Irresignada, sustentou que “
A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, não foi devidamente publicada, para iniciar o prazo para pagamento
”, de tal modo que “
Requer que seja declarada a nulidade, quanto à ausência de intimação da decisão retro.
”

No mérito, sustentou que, apesar de ter recolhido as custas inicias, não possuiria condições de efetuar o recolhimento do preparo recursal em razão de dificuldades enfrentadas após o ajuizamento da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, registro que, conquanto a agravante pleitei que “
seja declarada a nulidade, quanto à ausência de intimação da decisão retro
”, razão não lhe assiste, uma vez que a irresignante interpôs o presente agravo interno antes mesmo de ter sido intimada da decisão recorrida, não havendo que se falar, por conseguinte, na nulidade de ato processual que sequer foi praticado.

Fixadas estas premissas,
é
cediço
que
, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles
que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/2015, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reproduzida na súmula nº 481, somente “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, sendo, portanto, insuficiente, para tal desiderato, a mera alegação formulada pela postulante, ainda que esta se encontre em processo de liquidação extrajudicial.

Em outras palavras, “
à pessoa jurídica é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira - mesmo se em regime de liquidação extrajudicial ou falência -, não havendo falar em presunção de miserabilidade
”(
STJ
; AgRg no AREsp 570.332/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21⁄10⁄2014, DJe 14⁄11⁄2014).

Tal ilação é corroborada pela interpretação a
contrario sensu
do artigo 99, § 3º, do CPC/15, segundo o qual, tratando-se de pessoa jurídica, inexistiria presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada, exigindo-se a efetiva comprovação da necessidade,
in verbis
:

“
Artigo 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
”

Nesse sentido, é também firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração. II.
Os documentos juntados não comprovam a real situação financeira da empresa, de modo que o agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, impondo-se a manutenção do indeferimento.
III.
Recurso conhecido e desprovido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24169006889, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
Os artigos 4º, §1º, e 7º, da Lei nº 1.060⁄50, atribuíam presunção iuris tantum de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do Novo Código de Processo Civil. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
II. Na hipótese, apesar de a Agravante afirmar ser hipossuficiente, a mesma não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo sem comprometer o desempenho de suas atividades econômicas; sendo certo que, por se tratar de pessoa jurídica, inexiste presunção relativa de veracidade da declaração prestada, exigindo-se a comprovação da necessidade, a teor da interpretação a contrario sensu do artigo 99, § 3º, do Novo Código de Processo Civil, compreensão que vai ao encontro da Súmula nº 481, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. III.
Recurso conhecido e improvido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 56169000223, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 20/09/2016)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
(...)”(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Na hipótese,
embora
afirme a sua hipossuficiência, a
agravante
, que em primeiro grau de jurisdição recolheu espontaneamente as custas iniciais, não comprovou a ausência de condições financeiras de demandar em Juízo, não se revelando suficiente para tal a mera afirmação de encontrar-se em dificuldades financeiras.

Melhor sorte não lhe assiste ao observar-se que
somente fez acostar aos autos o espelho do comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido pela Receita Federal, no qual consta como inapta em razão da “
omissão (no envio) de declarações
”,
circunstância que milita contra o benefício requerido.

Registre-se, por oportuno e relevante, estar-se diante de pedido formulado pela pessoa jurídica, sendo, a toda evidência, irrelevante eventual declaração de hipossuficiência expedida em nome de seus sócios.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno.